Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003237-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO NEVES - CPF: 633.289.928-04 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DECISÃO QUE DETERMINOU AO BANCO O PAGAMENTO DO PERITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR/AGRAVADO – OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS – RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.846.649/MA – APLICAÇÃO DO ART. 429, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, em que pese a produção de prova pericial tenha sido requerida pela parte autora/agravada (ID 9623038 - Pág. 20 e ID 34030611 dos autos de origem), beneficiária da justiça gratuita (ID 9990972), no caso, incide a disposição legal trazida no art. 429, II, do CPC.

O contrato supostamente fraudulento foi produzido pelo agravante que, por sua vez, defende a regularidade, de modo que lhe incumbe demonstrar a autenticidade, impondo-se o adiantamento da verba.

Acrescente-se que a questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo REsp nº 1.846.649/MA (“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG SA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Consignação de Valor c/c Danos Morais nº 1026597-87.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por JOSE APARECIDO NEVES, que fixou os honorários periciais em R$ 6.000,00 e determinou a intimação da parte requerida para, em 10 (dez) dias, efetuar o depósito, sob pena de se constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, passível de multa, conforme prevê o art. 77, § 2º, do CPC.

Em suas razões, sustenta o agravante que o valor não pode ser arbitrado de forma exorbitante.

Defende que, ante a incidência do art. 95 do CPC, a Lei não dá margem a que o encargo de custear as despesas do perito seja por conta do Agravante, se ele não requereu a diligência e não se interessa a respeito.

Afirma que o pagamento da perícia, mesmo que requerida por Autor sob o pálio da justiça gratuita, não deve ser custeada pelo Réu, e sim pelo Estado.

Por fim, aduz que a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece.

Nesses termos pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, a fim de reformar a decisão agravada e determinar que o ônus da perícia seja suportado pela parte Autora, e, em todo caso, que seja reduzido consideravelmente o valor dos honorários periciais sendo atribuído um valor justo a ser percebido pelo Perito e para que ocorra a revogação da aplicação de multa de descumprimento, ou a sua redução.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 120448951).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 123669463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS proposta por JOSÉ APARECIDO NEVES em face de BANCO BMG S/A e ARTHUR DE OLIVEIRA – ME, nome fantasia FONTES, aduzindo que não mantém e nunca manteve qualquer relação comercial ou financeira com as instituições Requeridas, mas que, no mês de Março de 2017, o Autor foi surpreendido por um crédito não contratado e/ou autorizado em sua conta bancária da Caixa Econômica Federal, proveniente da primeira Requerida, no valor de R$ 3.864,60 (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), realizado através de TED.

Afirma que imaginou tratar-se de créditos relativos a sua aposentadoria e, utilizou-se desse valor, pois recebe aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Contudo, alguns dias depois, o Requerido, agindo de má fé, encaminhou uma fatura mensal com o valor de R$ 158,47 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) para pagamento e, posteriormente, passou a descontar o valor em sua conta de benefício de aposentadoria junto ao INSS.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando pela declaração de inexistência da dívida referente ao empréstimo consignado não contratado junto as Demandadas e sua condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), a título de dano moral.

Para tanto, pugnou pela necessidade de perícia grafotécnica.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular deferiu a gratuidade de justiça ao autor (ID 9990972 - origem)

Citado, o Banco requerido apresentou contestação, refutando os argumentos do autor e juntou o contrato (ID 10570702).

As partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de outras provas (ID 33649711), ocasião em que a parte Ré informou não ter interesse na produção de outras provas (ID 34015308 e 34367493), ao passo que a parte autora requereu a produção de prova por meio de perícia grafotécnica (ID 34030611).

Em despacho, o juiz a quo determinou a realização da prova pericial requerida pelo autor, nomeando, para tanto, como perito judicial, o Sr. Thyago Jorge Machado, cujos honorários serão custeados pelo Estado, ao final, tendo em vista ser a autora beneficiária da justiça gratuita (ID 48612394).

O perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – ID 50745804, tendo o Banco requerido manifestado sua discordância (ID 51516095).

Intimado, o perito manteve a proposta original (ID 52158780).

O magistrado singular entendeu por fixar os honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinou a intimação da parte requerida para, em 10 (dez) dias, efetuar o depósito, sob pena de se constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, passível de multa, conforme prevê o art. 77, § 2º, do CPC.

Irresignado, o Banco requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de determinar que o ônus da perícia seja suportado pela parte Autora, e, em todo caso, que seja reduzido consideravelmente o valor dos honorários periciais sendo atribuído um valor justo a ser percebido pelo Perito e para que ocorra a revogação da aplicação de multa de descumprimento, ou a sua redução.

Pois bem.

O cerne da questão é sobre quem recai a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito: se ao autor ou ao réu.

É certo que o encargo do pagamento de honorários periciais deve recair, regra geral, sobre a parte a quem interessa a realização da perícia.

O art. 95, do CPC, estabelece que os honorários periciais serão pagos antecipadamente pela “parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

O agravante expõe que o ônus é da agravada, que não reconheceu a contratação.

Na hipótese, em que pese a produção de prova pericial tenha sido requerida pela parte autora/agravada (ID 9623038 - Pág. 20 e ID 34030611 dos autos de origem), beneficiária da justiça gratuita (ID 9990972), no caso, incide a disposição legal trazida no art. 429, II, do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

O contrato supostamente fraudulento foi produzido pelo agravante que, por sua vez, defende a regularidade. Incumbe-lhe demonstrar a autenticidade, impondo-se o adiantamento da verba.

Acrescente-se que a questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo REsp nº 1.846.649/MA:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

O presente agravo tão somente reprisa matéria pacificada em recurso repetitivo (arts 1036 a 1041 do CPC).

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022